Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709098-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO DE CARVALHO MELO EMBARGADO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A DECISÃO No âmbito desta Turma Recursal, o presente feito cuida de Recurso Inominado interposto por LEONARDO DE CARVALHO MELO, parte autora, em face de sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva para excluir dos autos as empresas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ART VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais. Oferecidas contrarrazões pelas empresas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A (IDs 62860733 e 62860734). A parte recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, no Recurso Inominado, mas não atendeu ao comando judicial de demonstração de preenchimento dos requisitos para deferimento do benefício, ensejando o indeferimento do pedido, com intimação para recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 63832493). Ocorre que, em razão da inércia da parte recorrente, que não demonstrou o recolhimento esperado, negou-se conhecimento ao recurso, com a condenação ao pagamento de honorários, nos termos do Enunciado 122, do FONAJE (ID 65231076). Essa decisão foi publicada no DJe, em 21/10/2024 (ID 65449204). No entanto, em 04/12/2024, o recorrente apresentou decisão, “desistindo” do recurso (ID 66915403), oportunidade em que foi alertado de que, com o juízo negativo de admissibilidade, foi-lhe entregue a prestação jurisdicional pertinente (ID 66953051). O recorrente, então, apresentou embargos de declaração (ID 67773790). É o relato do necessário. Decido. Como cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil refere que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de vícios por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material. Ademais, em situações excepcionais, o E. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a oposição dos aclaratórios em face de decisões fundadas em premissas equivocadas (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.315.552/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/8/2021). Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, como dispõe o art. 1.023, do CPC e 83, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. O embargante sustenta que o recurso é tempestivo porque “a decisão foi lida em 16/12/2024”, de modo que o prazo se encerraria em 22/01/2024. Ocorre que, desde 07/10/2024, todas as intimações são realizadas por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, em conformidade com a Resolução CNJ 455/2022, a menos que a parte tenha a prerrogativa da vista ou intimação pessoal, que não é o caso. Sobre a prevalência da intimação, via DJEN, a Resolução assim estabelece, no art. 11, § 3o: “Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.” Assim, no caso concreto, o despacho foi disponibilizado no DJEN, em 10/12/2024, considerando-se publicado em 11/12/2024, de modo que o prazo para oposição dos embargos expirou-se em 18/12/2024. A intempestividade resta configurada com maior razão se for considerada a decisão de não conhecimento do Recurso Inominado, disponibilizada no DJe, em 21/10/2024 (ID 65449204). Logo, em razão da flagrante intempestividade, não conheço dos embargos de declaração de ID 67773790. Prossiga-se, conforme determinação precedente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.